Tribunal: TJMT
Processo: 1000368-29.2024.8.11.0079
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000368-29.2024.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MATHEUS PEREIRA LOPES - CPF: 095.137.923-23 (APELANTE), RODOLFO COUTO - CPF: 059.875.917-40 (ADVOGADO), USLENE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 707.736.701-06 (APELANTE), OSCAR LOPES DA SILVA - CPF: 037.727.738-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ILIQUIDEZ DO TÍTULO – REJEIÇÃO – PROVA PERICIAL – DESNCESSIDADE – APLICAÇÃO DO CDC – IRRELEVÂNCIA PARA A SOLUÇÃO DA LIDE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em iliquidez da Cédula de Crédito Bancário executivo quando devidamente discriminado e detalhado o valor devido

à luz dos encargos financeiros pactuados no título executivo.

É desnecessária a realização de perícia contábil para aferição de eventuais abusividades nos encargos pactuados quando os documentos carreados aos autos são suficientes para aferir as bases do negócio e a matéria controvertida é eminentemente de direito.

Inócua a discussão acerca da aplicação do CDC para fins de inversão do ônus da prova quando a decisão judicial não é influenciada pela falta apresentação de provas por uma das partes e a alegação de abusividade contratual encontra óbice na Súmula 381 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1000368-29.2024.8.11.0079

APELANTES:

MATHEUS PEREIRA LOPES, USLENE CARVALHO OLIVEIRA, OSCAR LOPES DA SILVA

APELADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de Apelação interposto por MATHEUS PEREIRA LOPES e OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1000368-29.2024.8.11.0079,
opostos em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU,
rejeitou os Embargos, condenando os ora Apelantes ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões, aduzem a aplicabilidade Código de Defesa do Consumidor no caso em tela, diante da "
vulnerabilidade e hipossuficiência do Apelante frente às abusividades contratuais praticadas em seu desfavor
".

Afirmam que o entendimento do julgador singular pela rejeição da tese de iliquidez do título executivo não deve prosperar, uma vez que “
a planilha apresentada pela Apelada não demonstra de forma clara e precisa a evolução do débito, os critérios de cálculo dos juros, as tarifas cobradas e os valores pagos pelos Apelantes. A planilha apresentada pela Apelada é genérica e unilateral, não permitindo aos Apelantes aferir a correção dos valores cobrados e exercer o seu direito de defesa de forma plena
”.

Citam que, ante a necessidade de informação clara e adequada ao contratante, e de que o Judiciário coibia abusos por parte das grandes instituições, afirmar que “
inexiste ilegalidade no contrato posto em exame diante da discrepância entre os valores, é violar os direitos consagrados na Constituição Federal no tocante à defesa do consumidor
”.

Asseveram, ainda, a necessidade de realização de prova pericial, “
única forma de se verificar a correção dos critérios de cálculo dos juros, das tarifas cobradas e dos valores pagos pelos Apelantes, bem como a existência de capitalização de juros e outras práticas abusivas
”.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 293527855).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por
MATHEUS PEREIRA LOPES e OUTROS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que, nos autos dos
Embargos à Execução
n.
1000368-29.2024.8.11.0079, opostos em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, rejeitou os Embargos.

Afasto, de início, a alegação de deserção do recurso suscitada em contrarrazões, visto que a parte Apelante é beneficiária da justiça gratuita, benefício expressamente confirmado na sentença.

Pois bem.

O apelo não merece acolhimento.

Com efeito, observa-se que a Cédula de Crédito Bancário indica claramente seu valor, a data de vencimento das parcelas, bem como os encargos financeiros pactuados, quais sejam, juros de 6% ao ano, de forma capitalizada, para o período de normalidade e, em caso de inadimplência, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% incidente sobre o principal e acessórios em débito (Id. 293526388).

Por sua vez, a parte exequente apresentou a memória discriminada do cálculo do valor devido aplicando os encargos acima pactuados, sem incidência de correção monetária, e com abatimento dos valores amortizados (Id. 293526389).

Como indicado na sentença, “
Em relação aos requisitos da planilha disciplinados no art. 798, parágrafo único, do CPC, verifica-se que a citada peça apresenta as datas de lançamento, bem como a data de vencimento do contrato e a data em que foi atualizado o débito, além das taxas de juros incidentes e a periodicidade
”, de forma que a alegação de iliquidez do título executivo de forma alguma se sustenta.

Pelos mesmos motivos, considerando que os documentos carreados aos autos são suficientes para aferir as bases do negócio e que a matéria controvertida é eminentemente de direito, é desnecessária a realização de perícia contábil para aferição de eventuais abusividades nos encargos pactuados, conforme entendimento há muito sedimentado neste Sodalício:

REVISIONAL DE CONTRATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
In casu, a falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária a sua realização, em razão das demais provas constantes nos autos e o mérito versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do contrato firmado para constatar a incidência ou não de encargos abusivos.
(...) (N.U 1023859-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)
(destaquei)

A seu torno, no contexto dos autos, a discussão acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso em tela torna-se inócua.

A uma, porque, como indicado, a matéria é eminentemente de direito, bastando análise dos documentos já constantes dos autos para a solução do litígio, tornando desnecessária perquirir acerca da inversão do ônus probatório na medida em que a decisão judicial não é influenciada pela fata de apresentação de provas por uma das partes.

A duas, porque os Recorrentes limitaram-se a alegar a existência de abusividades contratuais de forma totalmente genérica, de forma que, ainda que fosse admitida a incidência do CDC, a matéria não poderia ser conhecida por força do disposto na Súmula 381 do STJ (“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade da justiça deferida aos Recorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025